Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-92.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-92.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA MORAIS - CPF: 038.027.971-16 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 36.538.111/0001-01 (APELADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE CAMINHÃO. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTE AUTORA QUE FOI CONTRA PROVA PERICIAL E NÃO APRESENTOU TESTEMUNHAS EM INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Apelante que não objetivou a realização de prova pericial e nem testemunhal. Mesmo que realizada audiência de instrução, não apresentou qualquer testemunha, e, sobre a perícia, ressaltou que seria infrutífera.

2- O fato determinante e não comprovado nos autos é o de que o problema persiste e de que, em razão dele, o veículo estaria em risco de ser comprometido, tanto que já se decorreram cerca de 04 (quatro) anos desde que se fez o primeiro serviço no veículo e, até o momento, não se noticiou evento prejudicial ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001685-92.2021.8.11.0006

APELANTE: ALEXANDRE SILVA MORAIS

APELADO: CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE SILVA MORAIS
em face de sentença proferida em Ação indenização por danos morais e materiais nº 1001685-92.2021.8.11.0006 - 3ª Vara Cível de Cáceres
/MT, movida contra
CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos inicial (id. 214084841).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
A prestação de serviço defeituosa é caracterizada no presente caso, no fato de que embora tenha seguido as recomendações da mecânica, isto é, adimpliu pelo serviço de retificação do motor e troca de avarias e dentre outros serviços de instalação que SE DERAM POR SEIS VEZES, o veículo continuou a indicar uma baixa pressão de óleo muito inferior que a normal isso para não dizer acerca do seu mal funcionamento
”.

Diz que, “
Foi reconhecido pelo Juízo a quo na R. Sentença a inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista ocorrida entre as partes
”.

Argumenta que “
o Juízo a quo foi omisso quanto à realização da perícia, visto que tal medida é de total relevância para o deslinde dos fatos, no sentido de evitar que hipóteses argumentativas que desvirtuam a realidade, evitando incertezas que podem modificar o convencimento do julgador e consequentemente, o resultado útil do processo
”.

Aduz que “
o Apelado por diversas impugnações requereu pela perícia técnica, mas se quer fez o depósito em 50% conforme solicitado pela empresa responsável pela perícia, embaraçando a lide e levando o juízo a quo a confusão, causando enorme desgaste processual e nitidamente litigando de má fé, pois o Apelado quando se viu pressionado em pagar pela perícia, “optou” pelo benefício da justiça gratuita, que importa destacar que fora indeferida, resta claro intuito de não pagar a perícia técnica
”.

Fala que “
ao solicitar os serviços do Apelado na data de 02/07/2020, pagou na oportunidade, o valor de R$ 22.615,30 (Vinte e dois mil reais e seiscentos e quinze reais e trinta centavos) para solucionar o problema de seu veículo, porém não obteve assistência #4847471 Thu Apr 11 15:09:05 2024 necessária. Por esse ângulo, deve ser aplicada a Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo o Apelado pelo defeito de seus serviços, tendo em vista que restou comprovada que os problemas no veículo persistiram, bem como a Teoria Objetiva da Responsabilidade Civil que é muita clara quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano ao consumidor
”.

Diz que “
Em relação aos danos morais, resta claro que a situação ultrapassou, e muito, a esfera do mero aborrecimento/dissabor, pois houve descaso e abuso na Apelado, afetando o sossego do Apelante, pois é caminhoneiro e é provedor de sua família, não podia esperar, necessitava do seu único instrumento de trabalho. Vale ressaltar ainda, que foram tentativas frustradas do Apelante em sanar as falhas no funcionamento do motor, tendo em vista que teve de percorrer 200 km por mais de seis vezes até a oficina do Apelado, bem como a própria negativa do Apelado em fornecer a garantia da prestação de serviço o que evidencia a má-fé e negligência com todos os dissabores experimentados pela deficiência no veículo
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 214084845).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 214084849).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE SILVA MORAIS
em face de sentença proferida em Ação indenização por danos morais e materiais nº 1001685-92.2021.8.11.0006 - 3ª Vara Cível de Cáceres
/MT, movida contra
CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos inicial (id. 214084841).

Na inicial, sustentou o apelante ser proprietário do veículo/caminhão marca IVECO, modelo TECTOR, 240/25, ano 2009, diesel, cor cinza, placa NJG0590, sendo que o motor começou a apresentar som incomum, em 01/07/2020, e, em contato com a apelada, foi informado de que a retificação do motor seria suficiente, dando-se entrada no estabelecimento em 02/07/2020, sendo adimplido o valor de R$ 22.615,30 (Vinte e dois mil reais e seiscentos e quinze reais e trinta centavos).

Entretanto, retirado o veículo em 23/07/2020, as inconsistências teriam persistido, com indicação no painel de baixa pressão de óleo. No mesmo mês, deslocou-se novamente ao estabelecimento da apelada, sendo informado de que seriam novos problemas, desta vez no sensor de óleo do veículo, tendo sido orientado a comprar novas avarias e pagar nova mão de obra.

Aduziu que a prestação do serviço, que deveria dirimir o problema, tornou-se em diversas idas e vindas com deslocamento de 200km até a oficina por 6 (seis) vezes, sendo que os problemas persistiriam até o dia de hoje, sendo que a apelada não forneceu garantia dos serviços e não disponibilizou orçamento prévio. Cada reparo era cobrado, em abusividade e, em outubro e novembro de 2020, o problema ainda persistia.

Neste período, buscada a apelada para que fornecesse garantia, disse ao apelante para que procurasse seus direitos, o que originou o BO 2020.278957. Aponta que está sendo cobrado pelas avarias e não está podendo realizar fretamentos a longa distância por receio de danificar o motor e por em risco sua integridade física.

Em suma, requereu a condenação da empresa requerida a título de danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 22.615,30 (Vinte e dois mil reais e seiscentos e quinze reais e trinta centavos) e danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) (id. 214080536).

Ofertada contestação e impugnação, foi deferida prova pericial, que acabou não ocorrendo pelo não pagamento das custas ao perito.

Convém destacar que, a despeito de a parte apelante alegar que referida prova seria crucial à comprovação do problema, intimada, não requereu a realização. Quem pediu foi a apelada que, como não efetuou o pagamento, fez que ocorresse a preclusão. Assim, não cabe ao apelante alegar que houve eventual cerceamento de defesa, o que certamente ocorreria se ele, recorrente, tivesse pleiteado a prova e proporcionasse condições para a realização, mas não o fez, apresentando manifestação que induz à sua desnecessidade e que seria infrutífera pelo decurso do tempo (id. 214084680).

Importa asseverar que, em audiência de instrução, a parte autora não apresentou testemunhas a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tão apenas a parte apelada.

A testemunha Irineu, indicada pela apelada/requerida, destacou que foi trocado pistão, jogo de junta; que pistão o apelante comprou por conta; que teria comprado peça divergente do da marca do veículo; que ele não concordou trocar determinadas peças; que acompanharam tudo; que o caminhão saia bom e voltava com o apelante dizendo que tinha problemas, mas nunca viu os problemas; que partes mais internas foram compradas fora, pelo apelante, por conta de preço; que o apelante dizia que o motor era dele, sendo a testemunha apenas montador; que todas as vezes foi quem desmontou o motor; que sempre mediu os sistemas de baixa lubrificação, estando sempre correto; que sempre testavam e a lubrificação estava correta; que se faltar lubrificação funde diversas peças, o que não ocorreu; que os testes foram feito por ele com a retífica, Bruno, apelante, todas as vezes com ele por perto; que, com caminhão carregado, é injetado mais combustível; quanto mais carregado, mais potência.

A testemunha Santana, também indicada pela requerida, relatou que fez o de desmontar do cabeçote para mandar pra retífica; que conferiu a parte da retífica e não se encontrou problemas; que não encontrou irregularidades; que havia peça segunda linha, não original; que na primeira vez, olhou cabeçote; na segunda vez, olhou a questão da pressão de óleo, e tudo estava perfeito, revisou tudo.

Afere-se que as testemunhas confirmaram que o apelante utilizou de peças diversas da original no veículo, por conta própria, bem como que, a despeito da reclamação acerca da pressão do óleo, nada se encontrou de anormal no veículo a se justificar eventual assistência, tanto que eventuais problemas que resultariam deste, como fundir eventuais peças, nunca ocorreram.

Pelas provas constantes dos autos, portanto, não se afere prejuízos ao apelante, que não demonstrou que, por conta do que diz ser problema no veículo, estaria impossibilitado de trabalhar com o caminhão.

Mais uma vez assevero que o apelante não objetivou a realização de prova pericial e nem testemunhal. Mesmo que realizada audiência de instrução, não apresentou qualquer testemunha, e, sobre a perícia, ressaltou que, “
diante do lapso temporal, já houveram desgastes naturais que não podem ser desconsiderados caso seja deferida a produção da prova, sendo pertinente fosse requerida a produção desta prova antecipadamente
” (id. 214084680).

Por mais que aos autos seja aplicado o CDC, cabe à parte apelante/requerente provar o mínimo do que alega:

“
Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor,
isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
(artigo 373, I do CPC).”
(N.U 1000846-07.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024).

O fato determinante e não comprovado nos autos é o de que o problema persiste e de que, em razão dele, o veículo estaria em risco de ser comprometido, tanto que já se decorreram cerca de 04 (quatro) anos desde que se fez o primeiro serviço no veículo e, até o momento, não se noticiou evento prejudicial ao consumidor.

Assim, por ausência de provas de dano, o caso é de improcedência dos pedidos, tal como entendeu o juiz de primeiro grau.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO
.” (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO – AUTOMÓVEL COM 08 ANOS DE USO À ÉPOCA DA COMPRA – VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO –DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS – NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRINTE AO NÃO SE CERTIFICAR SOBRE O REAL ESTADO DO AUTOMÓVEL, DO QUAL NÃO SE PODE ESPERAR FUNCIONAMENTO COMO SE NOVO FOSSE – PRAZO DE GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO EM MOTOR QUE, INCLUSIVE, JÁ SE ENCONTRAVA ESGOTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 9ª C. Cível - 0003218-96.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 16.03.2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra o autor para 15%, que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024